Tribunal: TJMT
Processo: 1017866-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017866-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Multa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (AGRAVANTE), IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - CPF: 949.798.206-20 (ADVOGADO), DENILSON GERMANO DO AMARAL - CPF: 603.924.791-68 (AGRAVADO), EVALDO JUNIOR GOMES BEZERRA - CPF: 026.773.051-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por LOCALIZA FLEET S.A. contra decisão da 5a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Declaração de Cláusula Abusiva, Rescisão Contratual e Danos Morais n. 1040576-38.2025.8.11.0041, inverte o ônus da prova em favor de DENILSON GERMANO DO AMARAL, consumidor que questiona a cláusula penal de 15 % sobre aluguéis vincendos prevista para rescisão antecipada de contrato de locação de veículo com vigência de 48 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual objeto da lide enquadra-se como típica relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), legitimando a incidência do art. 6o, VIII.

4. Evidencia-se hipossuficiência técnica do consumidor, pois a “Taxa de Devolução Antecipada” envolve cálculos atuariais e estrutura de custos dominados exclusivamente pela locadora.

5. Há verossimilhança das alegações, demonstrada por tentativas extrajudiciais de solução (protocolo interno e reclamação no PROCON) e pela aparência de desproporcionalidade da multa de 15 % à luz do art. 413 do Código Civil.

6. A redistribuição do encargo probatório não configura prova diabólica, porque a fornecedora detém documentos e conhecimentos necessários, preservando-se contraditório e ampla defesa, em consonância com o art. 373, § 1o, do CPC e a jurisprudência do STJ e do TJ/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC deve ser decretada sempre que presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, inclusive técnica, a fim de equilibrar a relação processual.

2. Caracterizada hipossuficiência técnica do consumidor diante da complexidade do cálculo da taxa de devolução antecipada e verossimilhança de abusividade da cláusula penal, impõe-se a inversão do ônus da prova em seu favor.

3. A redistribuição do encargo probatório não implica prova impossível para o fornecedor, que possui acesso aos elementos técnicos necessários para demonstrar a razoabilidade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CC, art. 413; CPC, art. 373, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.525.995/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.04.2024; STJ, REsp 2.165.529/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.10.2024; TJ/MT, RAI 1001228-39.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 19.03.2025; TJ/MT, RAI 1029094-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LOCALIZA FLEET S.A.
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Pierro de Faria Mendes, nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Declaração de Cláusula Abusiva, Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais n. 1040576-38.2025.8.11.0041
movida por
DENILSON GERMANO DO AMARAL
, que
determinou a inversão do ônus da prova em favor da Parte Autora
, com fulcro no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento da hipossuficiência técnica do consumidor.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da inversão do ônus probatório, uma vez que não há verossimilhança das alegações do Agravado nem hipossuficiência técnica que justifique a medida.

Argumenta que o contrato de locação de veículo foi livremente celebrado entre as partes, estabelecendo expressamente na cláusula 19 a Taxa de Devolução Antecipada de 15% dos aluguéis vincendos para casos de rescisão antecipada, além de prever período de carência de 07 dias para rescisão sem qualquer ônus.

Aduz que a prova dos fatos alegados não é complexa, decorrendo de simples interpretação contratual e análise de documentos acessíveis a ambas as partes, de modo que a inversão do ônus da prova fere o princípio da igualdade processual, impondo-lhe a produção de prova de difícil ou impossível realização, configurando verdadeira prova diabólica.

Requereu, inicialmente, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito, o
provimento para revogar a decisão objurgada
, restabelecendo a regra ordinária de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

A
antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida
(ID. 291172385).

A Parte Agravada apresentou contrarrazões no ID. 296669358, defendendo a
manutenção da decisão
, sustentando que estão presentes tanto a hipossuficiência técnica quanto a verossimilhança das alegações, considerando a complexidade das cláusulas contratuais e a alegada abusividade da multa rescisória.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 290784880).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
DENILSON GERMANO DO AMARAL
manejou Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Declaração de Cláusula Abusiva, Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais contra
LOCALIZA FLEET S.A.
, buscando a rescisão do contrato de locação de veículo n. GVB3805/24, firmado em setembro de 2024, com vigência de 48 meses, ao custo mensal de R$ 1.840,00, alegando dificuldades financeiras supervenientes e abusividade da cláusula penal de 15% dos aluguéis vincendos.

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
deferiu a incidência da legislação consumerista e, consequentemente, inverteu o ônus da prova em favor do ora Agravado,
cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Trata-se de ação de danos morais proposta por DENILSON GERMANO DO AMARAL em face de LOCALIZA FLEET S.A.

De início, ante a comprovação da condição de hipossuficiência, concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e § 3o e § 4o do art. 99, ambos do Código de Processo Civil – CPC.

Outrossim,
defiro a incidência da legislação consumerista ao presente caso e, consequentemente, inverto o ônus da prova em favor da parte autora ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6 o, inciso VIII do CDC
. (...)”
(ID. 290610399; g. n.).

Pois bem
.

Mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, conforme disciplinado no art. 6o, VIII, do CDC.

Ao ponto, o referido dispositivo estabelece que constitui direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Vê-se, assim, que a

inversão do ônus da prova
, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
destina-se a equilibrar a relação processual
quando há
verossimilhança nas alegações do consumidor
ou sua
hipossuficiência
, seja ela
econômica
,
técnica
ou
informacional
.
Presente qualquer um deles, autorizada está a medida.

A propósito:

“(...) como se percebe pela própria redação legal, há 2 (dois) requisitos alternativos, ou seja, não cumulativos, para que seja concedida a inversão do ônus da Prova no processo civil em favor do consumidor: a)-verossimilhança da alegação; e b)-hipossuficiência da parte. Em outras palavras,
a inversão deve ser decretada
se for verossímil a alegação
ou se o consumidor for hipossuficiente
,
hipossuficiência que pode ser econômica
,
jurídica
ou
técnica
[...]”
(STJ. AREsp 2.525.995/RJ, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 12/04/2024, DJe: 16/04/2024; destaquei).

In casu
, verifica-se que a relação jurídica subjacente configura típica relação de consumo, uma vez que o Agravado, pessoa física, contratou serviços de locação de veículo para uso pessoal, qualificando-se como destinatário final do serviço prestado pela Agravante, empresa especializada no ramo de locação de veículos, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.

Relativamente à
hipossuficiência técnica do Agravado em relação à Agravante
,
tenho que a mesma restou evidenciada nos autos
, dado que a denominada "
Taxa de Devolução Antecipada
" envolve
cálculos atuariais complexos
, considerando fatores como depreciação do veículo, custos de aquisição, preparação, licenciamento, seguros e outros elementos técnicos de difícil compreensão para o consumidor médio.

Diante desses fatores,
tenho que a Agravante
–
como empresa especializada do setor
–
detém conhecimento técnico específico
sobre a formação de preços, estrutura de custos, metodologia de cálculo da referida taxa e as justificativas técnicas que embasam o valor cobrado; elementos necessários para demonstrar a proporcionalidade e razoabilidade do montante exigido.

Lado outro,
constato que o Agravado
–
pessoa física, mero contratante de serviços de locação
–
não possui acesso privilegiado a tais informações técnicas, tampouco conhecimento específico
sobre gestão de frotas, cálculos atuariais, estruturas de custos do setor de locação de veículos ou os trâmites internos que justificam a formação do preço da Taxa de Devolução Antecipada.

A par disso, denota-se também a
presença do requisito da verossimilhança das alegações
, eis que o Agravado demonstrou haver procurado a Agravante para negociar a rescisão contratual, tendo formalizado pedido através do protocolo n. 653408487 e, posteriormente, buscado solução através do PROCON Municipal, conforme Reclamação n. 25.03.0296.001.00328-3 (
Cf
. ID. Num. 290614852 - Pág. 126/128,
sem obter resposta satisfatória
.

Nessa perspectiva, compreendo que a exigência de pagamento antecipado e integral de multa correspondente a 15% dos aluguéis vincendos, no montante de R$ 11.592,00, como condição para aceitação da devolução do veículo,
prima facie
, apresenta características de potencial abusividade, considerando especialmente que o agravado já cumpriu 06 dos 48 meses contratuais.

A cláusula penal, em sua essência, deve ter caráter compensatório,
não punitivo
, devendo guardar proporcionalidade com o prejuízo efetivamente suportado pelo credor, conforme consagrado no art. 413 do Código Civil, que autoriza a redução equitativa da penalidade quando manifestamente excessiva,
in verbis
:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Quanto à alegação da Agravante de que estaria sendo imposta prova diabólica,
tenho que tal assertiva não prospera
, na medida em que a inversão do ônus da prova
não implica prejuízo irreparável à Agravante
, que
mantém pleno direito ao contraditório e à ampla defesa
.

Sublinha-se que tal medida
apenas redistribui o encargo probatório
, estabelecendo que cabe ao fornecedor
demonstrar a regularidade
e
proporcionalidade de suas cobranças
.

Logo, considerando que a Agravante detém todos os documentos e informações técnicas necessárias para comprovar a legitimidade da Taxa de Devolução Antecipada, incluindo planilhas de custos, metodologia de cálculo e demonstrativos de prejuízos efetivos,
não se vislumbra imposição de prova diabólica ou impossível
.

Enfatiza-se à exaustão que a inversão do ônus probatório, nas relações de consumo, constitui instrumento de efetivação do princípio constitucional da isonomia material, equilibrando relação processual caracterizada por natural assimetria entre as partes, encontrando respaldo não apenas na legislação consumerista, mas também no
princípio da adaptabilidade do ônus da prova
previsto no art. 373, § 1o, do CPC.

Desse modo,
a decisão recorrida se alinha ao entendimento consolidado pela colenda Corte Cidadã
, que admite a inversão do ônus da prova sempre que houver desequilíbrio técnico ou informacional entre as partes. Confira-se:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. NATUREZA CONSUMERISTA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. POSSIBILIDADE. (...) No âmbito da contratação securitária, a segurada será destinatária final do seguro e, consequentemente, consumidora, quando o seguro for contratado para a proteção do seu próprio patrimônio, mesmo que vise resguardar insumos utilizados em sua atividade produtiva. 5.
O art. 6o, VIII, do CDC prevê ser um direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, alternativamente, for verossímil a sua alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
.6. No recurso sob julgamento, (i) não houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) o segurado é destinatário final, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) deve ser invertido o ônus da prova, seja diante da hipossuficiência do consumidor, seja diante da verossimilhança de suas alegações.7. Recurso conhecido e não provido . Agravo interno prejudicado.”
(STJ. REsp: 2165529 PR 2024/0315291-8, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08/10/2024, T3, DJe 10/10/2024; g. n.).

Nessa intelecção, colacionam-se ainda julgados deste egrégio Sodalício:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A inversão do ônus da prova é cabível quando a parte autora demonstra hipossuficiência técnica
,
jurídica ou informacional frente à instituição financeira
.”
(TJ/MT. RAI 1001228-39.2025.8.11.0000. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 19/03/2025, DJe: 22/03/2025; g. n.).

“
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 6o, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADAS. LIMITES DA INVERSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 4.
A hipossuficiência do consumidor não se limita à condição econômica
,
mas também à capacidade de produzir prova no caso concreto, conforme jurisprudência consolidada
. [...] A
inversão do ônus da prova pode ser fundamentada na dificuldade do consumidor em produzir prova, independentemente de sua condição econômica
’. [...]”
(TJ/MT. RAI 1029094-56.2024.8.11.0000. Minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 11/03/2025, DJE 19/02/2025; destaquei).

Destarte, a inversão do ônus da prova, longe de configurar uma afronta ao devido processo legal, constitui um mecanismo essencial para garantir que a parte mais frágil na relação de consumo tenha condições de demonstrar eventuais abusos cometidos pela fornecedora do serviço,
razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade
.

Pontua-se que, conquanto a Agravante alegue que o contrato foi livremente pactuado e que haveria período de carência de 07 dias para rescisão sem ônus, tal circunstância não afasta a possibilidade de controle judicial das cláusulas contratuais quando caracterizada desproporcionalidade ou abusividade superveniente.

Por fim, salienta-se que o entendimento formado nesta fase inicial do processo não vincula o Juízo de origem, nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pelo Agravante.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LOCALIZA FLEET S.A.
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025